Tribunal: CARF
Processo: 13924.000006/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000006/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.959 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
JOSETE MARIA GABRIEL PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 35/40), lavrada após revisão da Declaração
de Ajuste Anual Exercício 2009/Ano-Calendário 2008, por dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000006/2011-78
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000006/2011-78

despesas médicas, no valor de R$ 18.183,68. Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fls. 39/40).
Com as glosas efetuadas, foi apurado imposto de renda suplementar, no valor de R$
4.977,40, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 30/11/2010,
resultando no crédito tributário de R$ 9.427,69.
Foi apresentada impugnação dentro do prazo (fls. 02/05), alegando que as despesas com
saúde são ilimitadas e que a contribuinte na qualidade de mãe e avó, realmente efetuou
os pagamentos integrais do Plano Unimed, conforme comprovado, apenas por
liberalidade e generosidade. Informa que nenhuma das beneficiárias declarou tal
despesa porque não pagaram e não constavam como titulares para adequar em suas
declarações.
Quanto ao citado no lançamento que a contribuinte reside em Clevelândia/PR e
apresentou nove recibos de mil reais do odontólogo Chrystiano Soranso, tendo como
local Francisco Beltrão/PR, datados em sábados e um no domingo, sendo que o
profissional está cadastrado em Joinville/SC desde 2005, esclarece que tal procedimento
ocorreu em virtude de que este profissional fazia os atendimentos odontológicos, em
Francisco Beltrão/PR durante os finais de semana (quando visitava sus família), no
consultório de seu irmão (Rodrigo Soranso). A contribuinte era atendida em finais de
semana, nas datas em que visitava sua filha Cristiane Gabriel Pacheco que na época
residia naquela cidade, vindo a mudar-se para Barreiras/BA em julho de 2009. Informa
ainda que os pagamentos ocorreram de forma parcelada conforme as possibilidades e na
medida em que recebia os proventos de pensão do INSS, efetuando saques em conta do
Bradesco do qual não possuía cheque, conforme documentação já apresentada.
Apresenta planilha com as datas e valores dos recibos e dos saques (fl. 05). Documentos
de prova anexados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se as glosas das despesas médicas não comprovadas ou que os documentos
apresentados não atenderam aos requisitos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de prescrição do crédito tributário
b) ocorrência de decadência/prescrição, nos termos do art. 150, §4o, do CTN
c) o crédito tributário objeto do presente processo foi parcelado, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000006/2011-78

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Prescrição Intercorrente
A interessada entende que este procedimento fiscal está prescrito, em razão de
haver transcorrido mais de sete anos de sua tramitação. Assim solicita o reconhecimento da
prescrição ou decadência quinquenal, no termos do artigo 150 do CTN.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ele deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN.
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato impediu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Melhor sorte não está reservada a contribuinte ao ser analisada a questão
decadencial.
No caso a notificação de lançamento refere-se ao ano calendário de 2008 e foi
lavrada no dia 29/10/2010 (e-fls. 35). Notoriamente, não há a incidência de decadência neste
autos.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.959 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000006/2011-78

Assim, voto pela manutenção integral do lançamento. .

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 148
DF CARF MF
Original